Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR INSOLVENTE. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR INSOLVENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Trata-se de agravo de instrumento em que o devedor/executado/agravante pugna pela baixa de seu nome na distribuição do cumprimento de sentença de origem, em razão do reconhecimento da extinção de suas obrigações por sentença já transitada em julgado no bojo dos autos da extinção das obrigações do falido, tendo o pleito sido indeferido pela ausência de adimplemento da dívida.
3. Caso em que já decidido no juízo de origem, por decisão há muito preclusa, a impossibilidade de prosseguimento dos atos constritivos em face do devedor insolvente no bojo do cumprimento de sentença, devendo a parte credora buscar a satisfação do seu crédito perante o juízo da insolvência. Inviável a modificação de provimento judicial precluso pelo próprio juízo, nos termos do art. 505 do CPC, segundo o qual: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.
4. O art. 778 do Código de Processo Civil de 1973 determina que “Consideram-se extintas todas as obrigações do devedor, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do encerramento do processo de insolvência”. Desnecessário, assim, o adimplemento das obrigações para que elas sejam extintas, bastando, nos termos do CPC/73, o decurso do prazo quinquenal após o encerramento do processo de insolvência, o que já foi reconhecido pela sentença transitada em julgado no processo n. 0715716-77.2021.8.07.0015, que julgou extintas as obrigações do devedor insolvente e o habilitou a praticar todos os atos da vida civil. Reconhecida a extinção das obrigações, é de se prover o recurso para que seja dada baixa na distribuição no nome do devedor/agravante no bojo do cumprimento de sentença de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.